Tribunal: TJPA
Processo: 0801957-65.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801957-65.2021.8.14.0013

APELANTE: HELIVALDO THOME FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA OU REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM,
DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA DE MULTA, FIXANDO-A EM 10 (DEZ) DIAS MULTA, SENDO MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS
. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
HELIVALDO THOME FERREIRA
, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, em regime aberto, em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito: prestação de serviços à comunidade na Secretaria Municipal de Obras de Capanema/PA, durante 08 horas semanais, durante o período da pena (02 anos), pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03. A defesa requer a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária e em caso de manutenção da pena de prestação de serviços à comunidade, requer a redução da carga horária semanal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a possibilidade de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, ou a redução da carga horária semanal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Recorrente condenado como incurso nas penas do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, a pena 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa, em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade na Secretaria Municipal de Obras de Capanema/PA, durante 08 (oito) horas semanais, durante o período da pena 02 (dois) anos, pois, verificada pelo juízo singular ser a mais adequada ao caso, não cabendo ao apelante optar pela pena que julgue mais benéfica, inclusive não sendo juntado documento comprobatório que evidencie a impossibilidade do recorrente de realizar a pena restritiva fixada.

4. A modificação da forma, do modo e até mesmo da eventual substituição das penas restritivas de direitos fixadas em sentença condenatória para fins de ajuste à realidade fática do recorrente é de competência do juízo da execução, responsável pela supervisão do cumprimento de tais questões, conforme determinado pelo art. 148 da Lei de Execução Penal.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, porém,
de ofício, readequada a pena de multa, fixando-a em 10 (dez) dias multa, sendo mantida a sentença recorrida em seus demais termos
. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/03, art. 14;
e;
Lei de Execução Penal, art. 148.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
, apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 10 (dez) dias multa, sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos,
tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HELIVALDO THOME FERREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, em regime aberto, em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito: prestação de serviços à comunidade na Secretaria Municipal de Obras de Capanema/PA, durante 08 horas semanais, durante o período da pena (02 anos), pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária e em caso de manutenção da pena de prestação de serviços à comunidade, requer a redução da carga horária semanal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que o denunciado chegou ao “Bar do Cajueiro” portando arma de fogo e alegando que três pessoas que estavam em outro bar com ele teriam lhe furtado. Por estar armado com um resolver e com sinais visíveis de embriaguez, as pessoas apontadas por ele, temendo por suas vidas, saíram correndo do local. Ato contínuo, o denunciado passou a apontar a arma de fogo para a cabeça da proprietária do bar, a vítima ALEXANDRINA SILVA DO ROSÁRIO, passando a dizer “CALA A BOCA SENÃO EU TE DOU UM TIRO”. A vítima pediu para o seu neto acionar a Polícia Militar, tendo uma guarnição se deslocado para o local. Em diligências, a Polícia Militar abordou o denunciado que estava portando uma arma de fogo tipo revolver, calibre 32, marca Taurus, com numeração 708495, carregada com seis munições intactas de igual calibre, motivo pelo qual o conduziram até a Delegacia para adoção dos procedimentos legais
”,
fato ocorrido na
Comarca de Capanema/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA OU REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

O apelante pleiteia a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária e em caso de manutenção da pena de prestação de serviços à comunidade, requer a redução da carga horária semanal.

Não merece razão o apelante.

Conforme arcabouço probatório constante dos autos constatou-se que o recorrente fora condenado como incurso nas penas do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, a pena 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias multa, em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade na Secretaria Municipal de Obras de Capanema/PA, durante 08 (oito) horas semanais, durante o período da pena 02 (dois) anos, pois, o juízo singular verificou ser a mais adequada ao caso, não cabendo ao apelante optar pela pena que julgue mais benéfica, inclusive não fora juntado documento comprobatório que evidencie a impossibilidade do recorrente de realizar a pena restritiva fixada.

Ademais, imperioso destacar que, a modificação da forma, do modo e até mesmo da eventual substituição das penas restritivas de direitos fixadas em sentença condenatória para fins de ajuste à realidade fática do recorrente é de competência do juízo da execução, responsável pela supervisão do cumprimento de tais questões, conforme determinado pelo art. 148 da Lei de Execução Penal, não havendo, portanto, que se questionar sobre substituição da pena restritiva de direitos ou diminuição da carga horária fixada, mostrando-se esta proporcional e razoável, para prevenção e repressão do delito cometido, desempenhando, assim, o caráter pedagógico da pena, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto e aliado ao parecer Ministerial, conheço o recurso e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada,
apenas readequando, de ofício, a pena de multa, fixando-a em 10 (dez) dias multa, devendo, portanto, ser mantida em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024